Tribunal: TJPA
Processo: 0002581-91.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002581-91.2006.8.14.0040

APELANTE: ASSOCIACAO PROD COM TRAB ASSENTAMENTO PALMARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002581-91.2006.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO PROD COM TRAB ASSENTAMENTO PALMARES.

ADVOGADO:
LEVINDO ARAUJO FERRAZ - OAB PA6215-A.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB SP261030-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração, e lhes
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0002581-91.2006.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

EMBARGANTE:
ASSOCIACAO PROD COM TRAB ASSENTAMENTO PALMARES.

ADVOGADO:
LEVINDO ARAUJO FERRAZ - OAB PA6215-A.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB SP261030-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ASSOCIACAO PROD COM TRAB ASSENTAMENTO PALMARES
em face de
BANCO DO BRASIL SA
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de Agravo Interno interposto.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão seria omisso no tocante à aplicação da responsabilidade objetiva, conforme dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco integral.

Defende também ser contraditório ao fundamentar que a autora/embargante não teria produzido provas suficientes para comprovar a culpa da instituição financeira, mesmo tendo havido quebra do sigilo bancário da beneficiária, demonstrando que o banco teria tido tempo suficiente para bloquear ou restituir a quantia ao depositante.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que o Acórdão embargado padece de omissão, em relação à aplicação da responsabilidade objetiva, conforme dispõe artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da teoria do risco integral e de contradição em relação à fundamentação utilizada e as provas produzidas nos autos

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, da leitura do Acórdão embargado, constato inexistir a omissão apontada, considerando que o mesmo foi suficientemente claro em sua razão de decidir, concluindo por não ter a parte autora conseguido comprovar os fatos constitutivos de seu direito no tocante responsabilidade do banco pelos danos relatados nos autos. A propósito, veja-se trecho do Acórdão embargado:

“Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls. ID Num. 5019555 – Pág. 1-3.

Naquele momento aduzi que se depreende da inicial que em 02/02/2004, a autora pretendeu realizar uma transferência, através de terceira pessoa, com o intuito de finalizar o pagamento de determinado serviço contratado. Para tanto, a preposta da apelante dirigiu-se à agência do Banco do Brasil de Parauapebas,
munida de um pedaço de papel em que afirma estarem contidas as informações necessárias para a realização de um procedimento chamado DOC, através do qual se transferem valores de uma instituição financeira para outra diversa
. No caso concreto, a transferência seria do Banco do Brasil para o Banco Bradesco.

Todavia, segundo afirma, em que pese constarem todos os dados necessários para a realização do DOC, o funcionário do Banco do Brasil teria realizado uma transferência simples, entre contas correntes da mesma instituição, pelo que não teria sido concluído o pagamento do serviço, gerando os danos referidos naquela peça.

Como se vê, a causa de pedir reside na suposta negligência do funcionário do banco apelado, que não teria agido com o cuidado necessário para que a operação fosse concluída com sucesso. É com base na causa de pedir, que não pode ser modificada após a citação (art. 264, CPC/73), que será analisado o presente recurso.

Dito isto, adianto que, no meu entender, o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Explico.

É que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto pelo art. 333, I do CPC/73, segundo o qual o ônus da prova relativo ao fato constitutivo de seu direito compete ao autor,
pois não conseguiu comprovar que sua preposta teria apresentado os dados bancários corretos para a realização do DOC e que o funcionário do banco, apesar de possuir os dados corretos, é que teria agido com erro e realizado a simples transferência entre contas da mesma instituição
”. (os grifos constam no original)

Desta forma, não se pode concluir pela existência de omissão, pois a matéria ventilada foi devidamente analisada.

Igualmente, não se verifica a contradição apontada.

Especificamente em relação à contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração, entende o STJ que “
A contradição que dá ensejo ao provimento de embargos de declaração é aquela relativa a algum vício interno do julgado embargado, referente a conflito de raciocínio ou de afirmações efetuadas em suas partes diferentes, não correspondendo à divergência com o posicionamento do embargante, ou com a sua má compreensão da questão decidida”

(EDcl no AgInt nos EmbExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 30/04/2021).

Dito isto, não há que se falar em contradição, pois o Acórdão embargado analisou inteiramente a matéria posta em debate, expondo que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, concluindo, assim pela improcedência de seu pleito indenizatório.

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão e de contradição, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/03/2023